Tribunal: STF
Processo: RE 1392501
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Os presentes recursos extraordinários foram interpostos, de um lado, por Vera Lutterbach Henriques Pereira e outros e, de outro, pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



     Direito Administrativo. Agravo de instrumento. Pensão por morte. Discussão sobre taxas de juros e correção monetária. Normas de caráter eminentemente processual, segundo a jurisprudência do STJ. Aplicabilidade imediata. Natureza alimentar. Aplicação do Decreto-Lei nº 2.322/87, no período anterior a 24/8/2001. Verba de caráter alimentar. De 24/8/2001 até 29/6/2009, aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, em sua redação original. A partir de 30/6/2009, tem incidência a regra contida na Lei nº 9.494/97 com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/09. Declaração de inconstitucionalidade que, em relação aos juros, restringiu-se aos créditos tributários. Correção monetária prevista na Lei nº 11.690/09 que é inconstitucional em qualquer hipótese. IPCA-E. Validade do precatório já expedido em 1996. Parcial provimento do recurso. 



    Alegando afronta a norma contida no art. 5º, caput, da Constituição Federal, Vera Lutterbach Henriques Pereira e outros, sustentam que “o percentual de juros deve ser aplicado de modo igualitário tanto à parte privada, quanto à Fazenda Pública, ou seja, a atualização dos cálculos, seja dos créditos, seja dos débitos públicos, deve ser pautada pela aplicação do percentual de juros de 1% (hum por cento) ao mês.”



    Por sua vez, a Rioprevidência alega violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, aduzindo que “o v. Acórdão equivoca-se ao não aplicar, quanto à correção monetária, a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, determinando o cálculo com base no IPCA.”



    É o relatório. Decido. 



    2. Reputo necessário devolver o processo à origem pelo regime da repercussão geral.



    O Plenário do Supremo, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 RG (Tema n. 1.170), da relatoria do ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia a respeito da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. A decisão ficou assim resumida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Em situações análogas à que ora se verifica, tem sido determinada a devolução do processo à origem com fundamento no Tema n. 1.170 da repercussão geral (RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.364.919, ministra Rosa Weber; RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia; entre outros). Destaco, a título de exemplo, os pronunciamentos representados pelas seguintes ementas:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



    (RE 1.377.987, ministra Cármen Lúcia)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux).



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    (ARE 1.317.698 AgR-ED, ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator